Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
1. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas provas colhidas, primordialmente, pelos comprovantes de depósito do montante subtraído em nome dos corréus e reconhecimentos feitos pela vítima em ambas as fases. Não há que se cogitar a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para crime menos grave.
2. A jurisprudência prevalente nesta Corte tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial considerada desfavorável, o que se tem chamado critério objetivo-subjetivo. Mesmo que postulada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, mais benéfica ao réu, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério tiver sido utilizado de forma fundamentada.
3. Deve ser reduzida a fração de aumento prevista no artigo 158, § 3o, do Código Penal, para mínima prevista (1/3), uma vez que o emprego de arma já foi utilizado na análise das circunstâncias judiciais, sobejando, como causa de aumento, o concurso de pessoas. Ademais, nos termos do enunciado 443 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o número de majorantes, por si só, não autorização majoração da pena no crime de roubo circunstanciado.
4. Recursos parcialmente providos.